Tribunal: TJDFT
Processo: 0732970-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA APRECIADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. CORRÉS PATROCINADAS PELA MESMA ADVOGADA. POSSÍVEL COLIDÊNCIA DE DEFESA IDENTIFICADA PELO JUIZ. NOVO INTERROGATÓRIO DESIGNADO PARA EVITAR NULIDADE. AMPLA DEFESA PRESTIGIADA. AUSENTE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus pelo qual reputado ilegal ato que designou audiência para a tomada de novos interrogatórios das acusadas, mantendo a prisão preventiva de uma das pacientes.
2. Não se conhece da impetração que reitera matéria que já foi objeto de Habeas Corpus anterior, cuja ordem restou denegada, sem que apresentado fato superveniente ou fundamento jurídico novo. Parcial conhecimento do writ.
3. A existência de um mesmo defensor para diferentes corréus, por si só, não leva à ocorrência de nulidade; mas pode, em caso de existência de teses conflitantes ou de acusações recíprocas, representar mácula comprometedora da defesa e, ao cabo, do próprio procedimento.
4. Uma das condições de validade de um processo, especialmente criminal, é que o acusado tenha a sua ampla defesa assegurada. Não há como censurar a postura do juiz que, para afastar potencial nulidade, e no intuito de prestigiar a defesa individual de cada uma das rés, designa nova audiência para interrogatório após constatar possível discrepância relacionada à representação por uma mesma causídica.
5. Descabe falar em excesso de prazo quando não evidenciado descaso do Judiciário ou do Parquet em dar andamento ao feito, tampouco excedidos os prazos da Instrução no 01, de 21/02/2011 da Corregedoria do TJDFT – que, embora não absolutos, servem de guia para compreender a duração razoável do processo.
6. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem negada.